Tribunal: TJES
Processo: 5004954-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004954-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO N S DA PENHA LTDA - EPP

AGRAVADO: ANA KAROLINE MACHADO FARIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA
. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA RÉ. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INCIDENTAL ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
.

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na esteira da precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
além da comprovação dos requisitos autorizadores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada através de procedimento incidental específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC. Nos autos, não se vislumbra a obediência do procedimento do direito processual, motivo pelo qual foram violados os arts. 50 do CC e 134 do CPC. Dessa feita, prospera apenas a pretensão de impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica para atingir a pessoa dos sócios
" (STJ - AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.).

II.
Na espécie, considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente foi realizado incidentalmente, de modo que a Decisão acabou por acolhê-lo para ordenar a citação dos respectivos Sócios, infere-se que era indispensável a prévia instauração do respectivo incidente, à luz do regramento instituído no Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes). Entretanto, diante da inexistência de tal incidente nos autos de origem, resta configurado importante
erro in procedendo
que acaba por infirmar a validade da Decisão recorrida.

III.
Recurso conhecido e provido para anular a Decisão recorrida, sem prejuízo da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Recorrente, na forma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 24331506 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Ibatiba,
nos autos da
AÇÃO INIBITÓRIA
proposta por
ANA KAROLINE MACHADO FARIA
em face do Recorrente, cujo
decisum
, “
t
endo em vista que a empresa ré teve seu fechamento definitivo
”, determinou a citação dos “
sócios para integrarem o polo passivo da presente demanda, apresentando contestação no prazo legal, caso queiram
”.

O Recorrente sustenta que “
a)
a decisão agravada não assegurou o contraditório e configura-se em decisão surpresa, violando o artigo 5º, LV, da CF/88 e artigo 9º do CPC;
b)
a decisão agravada não possui mínima fundamentação, desrespeitando o artigo 93, IX, da CF/88;
c)
a decisão agravada deferiu a inclusão de três pessoas no polo passivo da demanda, sendo que o processo já estava saneado, não sendo possível mais qualquer tipo de alteração, muito menos a ampliação do polo passivo, conforme prevê o artigo 329, II, do CPC;
d)
a ora agravante não foi extinta, possui patrimônio e é absolutamente autônoma em relação aos sócios, não havendo respaldo para inclusão dos sócios no polo passivo;
e)
A decisão agravada equivale a desconsideração da personalidade jurídica, mas não adotou as regras e formalidades essenciais previstas nos arts. 133 a 137 do CPC
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5122023), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6485699.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 24331506 de origem)

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Ibatiba,
nos autos da
AÇÃO INIBITÓRIA
proposta por
ANA KAROLINE MACHADO FARIA
em face do Recorrente, cujo
decisum
, “
t
endo em vista que a empresa ré teve seu fechamento definitivo
”, determinou a citação dos “
sócios para integrarem o polo passivo da presente demanda, apresentando contestação no prazo legal, caso queiram
”.

O Recorrente sustenta que “
a)
a decisão agravada não assegurou o contraditório e configura-se em decisão surpresa, violando o artigo 5º, LV, da CF/88 e artigo 9º do CPC;
b)
a decisão agravada não possui mínima fundamentação, desrespeitando o artigo 93, IX, da CF/88;
c)
a decisão agravada deferiu a inclusão de três pessoas no polo passivo da demanda, sendo que o processo já estava saneado, não sendo possível mais qualquer tipo de alteração, muito menos a ampliação do polo passivo, conforme prevê o artigo 329, II, do CPC;
d)
a ora agravante não foi extinta, possui patrimônio e é absolutamente autônoma em relação aos sócios, não havendo respaldo para inclusão dos sócios no polo passivo;
e)
A decisão agravada equivale a desconsideração da personalidade jurídica, mas não adotou as regras e formalidades essenciais previstas nos arts. 133 a 137 do CPC
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5122023), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, conforme Certidão id. 6485699.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5122023), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

De início, não constitui demasia enfatizar que a Decisão recorrida, ao contrário de uma desatenta leitura, não se limitou apenas a determinar a citação dos Sócios do Recorrente.

Na realidade, nota-se que tal
Decisum
acolheu o pedido superveniente da Recorrida, no sentido de que os Sócios fossem incluídos na demanda diante do suposto fechamento da Pessoa Jurídica Recorrente.

Em última análise, ao acolher a aludida postulação, infere-se que
a Decisão houve por bem autorizar típica desconsideração da personalidade jurídica
, eis que a demanda de origem, ainda na fase de conhecimento, direciona-se em face de atos praticados pela Recorrente – e não propriamente pelos Sócios.

Desta feita, tem-se por plenamente viável a impugnação da Decisão em comento por meio do presente recurso, máxime diante da regra inserta no artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume dos autos de origem, a Recorrida propôs AÇÃO INIBITÓRIA em face do Recorrente, visando, em apertada síntese, fosse garantido o direito de ter consigo um acompanhante durante seu trabalho de parto, cuja data prevista era 04 de janeiro de 2021, além de indenização por danos morais.

A despeito de o Magistrado de Primeiro Grau ter indeferido a tutela de urgência, a sua concessão se deu por força do
provimento do Agravo de Instrumento nº 5004701-22.2020.8.08.0000, distribuído a esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a qual, naquela oportunidade, deferiu tal pleito liminar para permitir que a Recorrida tivesse consigo um acompanhante durante seu trabalho de parto
.

Após a citação do Recorrente e a subsequente apresentação de Contestação, houve a continuidade do feito nos moldes legais, no que a Recorrida protocolizou Petição ao Juízo
a quo
, informando-lhe que “
d
urante o decorrer da demanda, surgiu a notícia de que o Hospital Nossa Senhora da Penha seria fechado, ainda no ano de 2022, fato este que fora concretizado, passado a administração ao Município de Ibatiba
” (id. 19882297).

Diante disso, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu, logo na sequência, a Decisão recorrida nos seguintes termos,
in litteris:

“Tendo em vista que a empresa ré teve seu fechamento definitivo, citem-se os sócios para integrarem o polo passivo da presente demanda, apresentando contestação no prazo legal, caso queiram.”

Contextualizadas as especificidades do caso, torna-se necessário concluir que ostenta plausibilidade a pretensão recursal.

Conquanto não se ignore que o Recorrente arguiu diversas nulidades, certo é que uma delas se revela suficiente a evidenciar a configuração de
erro in procedendo
nos autos de origem.

Neste particular, surge relevante a intransponível premissa de que “
além da comprovação dos requisitos autorizadores,
a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada através de procedimento incidental específico, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC
. Nos autos, não se vislumbra a obediência do procedimento do direito processual, motivo pelo qual foram violados os arts. 50 do CC e 134 do CPC. Dessa feita, prospera apenas a pretensão de
impossibilidade de desconsideração da pessoa jurídica para atingir a pessoa dos sócios
" (STJ - AgInt no REsp n. 1.953.135/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Na espécie, considerando que
a Decisão recorrida, ao ordenar a citação dos Sócios do Recorrente, acabou por propiciar a desconsideração de sua personalidade jurídica, cuja autonomia patrimonial dispensa maiores digressões, infere-se que era indispensável a prévia instauração do respectivo incidente, à luz do regramento instituído no Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes)
. Entretanto, diante da inexistência de tal incidência nos autos de origem, resta configurado importante
erro in procedendo
que acaba por infirmar a validade da Decisão recorrida.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a sustação da eficácia da Decisão recorrida que ordenou a citação dos Sócios da Pessoa Jurídica Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que a Decisão recorrida, ao acolher pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da Recorrente, ordenou a citação dos respectivos Sócios. Entretanto, tal
Decisum
assim procedeu sem que previamente instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, restando inobservado o regramento instituído pelo Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes), de modo que se tem por inevitável a pronúncia de nulidade da Decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para anular a Decisão recorrida, sem prejuízo da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Recorrente, na forma legal
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.